Tribunal: TJPA
Processo: 0812715-06.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812715-06.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ORGANIZACAO NORTE SUL DE CONTABILIDADE LTDA

REPRESENTANTE: WASHINGTON CESAR RIBEIRO AQUINO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812715-06.2025.8.14.0000

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVANTE:
ORGANIZAÇÃO NORTE SUL DE CONTABILIDADE LTDA

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

AGRAVO INTERNO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA DE PEQUENO PORTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por pessoa jurídica de pequeno porte contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. A agravante alega impossibilidade de arcar com as custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se pessoa jurídica de pequeno porte faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita quando não apresenta documentos idôneos a comprovar a alegada hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Agravo Interno, previsto no art. 1.021 do CPC, é cabível contra decisão proferida por relator e deve ser apreciado pelo órgão colegiado.

4.

A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica depende de demonstração inequívoca da hipossuficiência, conforme entendimento consolidado na Súmula 481 do STJ.

5.

No caso concreto, a agravante não apresentou documentos contábeis ou fiscais, como balanço patrimonial, extratos bancários ou declaração de faturamento, capazes de comprovar a alegada incapacidade econômica.

6.

A condição de microempresa não presume, por si só, hipossuficiência, e a existência de execução de elevado valor não constitui prova suficiente de impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

7.

A decisão monocrática indeferiu corretamente a gratuidade, em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER o Agravo Interno, e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ORGANIZAÇÃO NORTE SUL DE CONTABILIDADE LTDA

em face da DECISÃO DE ID. 29825335, assim constituída:

“O indeferimento da gratuidade pelo juízo de origem encontra-se, portanto, devidamente fundamentado, não se evidenciando qualquer ilegalidade, abuso de poder ou afronta a direito líquido da parte agravante.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV do NCPC, e em virtude do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 99 do mesmo diploma legal, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e lhe NEGO PROVIMENTO, para manter o indeferimento da justiça gratuita a parte agravante.”

Nas razões recursais, a agravante sustenta, a possibilidade de concessão da gratuidade recursal, alegando que é microempresa em grave dificuldade financeira, sem condições de arcar com custas e honorários sem prejuízo de sua manutenção e de sua família. Alega violação aos princípios do acesso à justiça, da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana. Invoca jurisprudência do STJ acerca da desnecessidade de preparo recursal quando o objeto do recurso discute a própria concessão do benefício da justiça gratuita. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada, com a concessão da gratuidade de justiça.

Sem apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 22 setembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso.

Conforme relatado, o ponto central da controvérsia reside na concessão ou não do benefício da assistência judiciária gratuita à parte agravante, pessoa jurídica de pequeno porte.

Todavia, a insurgência não merece prosperar.

No caso em exame, não foram apresentados documentos suficientes para comprovar, de forma cabal, a impossibilidade de arcar com as custas processuais, conforme exigido pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Importa registrar que a concessão do benefício à pessoa jurídica depende de demonstração inequívoca da alegada hipossuficiência financeira, a teor da Súmula 481 do STJ, o que não se verificou no caso em exame.

Não obstante, não há qualquer indício de prova que corrobore as alegações da embargante, no sentido de incapacidade financeira. Muito pelo contrário, verifica-se que, no caso concreto, a agravante não apresentou qualquer documento contábil ou fiscal que evidencie a alegada hipossuficiência financeira, tais como, balanço patrimonial; declaração de faturamento anual; extratos bancários; entre outros.

A condição de microempresa, por si só, não presume incapacidade econômica, assim como a existência de execução de elevado valor não constitui, isoladamente, elemento suficiente para comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

A decisão monocrática ora impugnada, ao indeferir a gratuidade, alinhou-se ao entendimento consolidado no âmbito deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do agravo, porém
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada
,
pelas razões acima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/10/2025